Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-90.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Recurso no: 1007378-90.2023.8.11.0037
Agravante: MARILENE GONCALVES DE BRITO GOUDINHO
Agravado: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 29 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTUTAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno. Recurso inominado. Decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravado, reconhecendo a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na exordial e julgou improcedente a pretensão da agravante.
2. A Agravante sustenta que há confissão ficta quanto à ausência de reestruturação remuneratória, pois a Lei 704/2001, envolveu outros fatores como a introdução de critérios de progressão e o escalonamento em níveis e classes na carreira dos servidores municipais, não sendo restringida ao aumento salarial.
3. Sendo assim, afirma que somente ocorreu a organização em níveis salariais, pois foi promovida uma reestruturação administrativa, situação que afastaria a incidência da Súmula 11 uma vez que ela é taxativa ao afirmar que a reestruturação da carreira deve ser remuneratória, alega ainda que a inclusão do Artigo 58-A na Lei 704/2001, acrescida pela Lei 2065/2022, corrobora com a prova da ausência de reestruturação remuneratória nos vencimentos dos servidores municipais. Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno para que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
4. Todavia, as referidas alegações não prosperam, pois, apesar de ter havido acréscimo do artigo 58-A na Lei 704/2001, tal fato não afasta a natureza de reestruturação remuneratória da carreira, na referida Lei, tendo em vista a constituição dos critérios para progressão e escalonamento na carreira em níveis e classes para os servidores municipais, o que enseja na alteração remuneratória dos servidores, ainda que não ocorra de forma imediata, portanto, o prazo prescricional iniciou-se com a referida lei.
5. Cabe ressaltar que a estruturação de carreira não se restringe somente ao vencimento básico do servidor, bem como o art. 58-A da Lei no 704/2001, introduzido pela Lei no 2065/2022, não tem o condão de afastar a prescrição do direito dos servidores, mas tem-se a função de limitar a acumulação de reajustes salariais com a incorporação já obtida judicialmente por alguns servidores em ações anteriores à Súmula 11 da TRU.
6. Assim, colaciono abaixo a fundamentação utilizada à decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:
7. Ademais, apesar das alegações da parte Recorrente de que a Lei Municipal no 704, de 20/12/2001, somente ocorreu para organização administrativa, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a Lei afirma o seguinte:
8. Isto é, além de ter havido a reestruturação remuneratória da carreira, na referida Lei, também foi estruturado os critérios para progressão e escalonamento na carreira em níveis e classes para os servidores municipais, reestruturação esta, que não possui nenhum óbice de ser realizada juntamente com a lei de reestruturação remuneratória de servidores.
9. Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.
10. Decisão monocrática mantida.
11. Recurso conhecido e não provido
12. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007378-90.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILENE GONCALVES DE BRITO GOUDINHO - CPF: 762.641.651-15 (RECORRENTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024